Tribunal: TJDFT
Processo: 0720999-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; e (ii) direito dos autores/recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à parte recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da parte recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
5. No tocante aos documentos inseridos nas razões do recurso, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal. Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual, sob pena de violar o devido processo legal. Preliminar de juntada extemporânea de documento suscitada em contrarrazões acolhida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
7. Os autores contrataram serviço de hospedagem no site da ré, período de 25/10 a 03/11/2023, no Hotel Rio Lancaster, Rio de Janeiro (ID 68458143 - Pág. 1). Alegam os autores que o estado de manutenção do apartamento disponibilizado era incompatível com a divulgação feita, sendo que uma das portas da varanda caiu sobre a autora Annelise (ID 68458132 - Pág. 7).
8.O conjunto probatório, no entanto, não demonstrou o efetivo estado de manutenção da hospedagem, porquanto os vídeos que instruíram a inicial não revelam imagens do local e não demonstram as condições do estabelecimento hoteleiro. Com efeito, os vídeos apenas gravaram um diálogo ocorrido, aparentemente, entre o preposto do hotel e os autores, no momento do check-out.
9. Outrossim, não é possível concluir que o atendimento médico prestado à autora Annelise no dia 03/11/2023, às 17h56min, depois do check-out, tem relação de causalidade com a suposta queda da porta do apartamento do estabelecimento hoteleiro (ID 68458156 - Pág. 1).
10. Destarte, deixando a parte autora de apresentar provas mínimas de suas alegações no curso do processo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1960076, 0703557-94.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
12. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960076, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/01/2025.